Tribunal: TJBA
Processo: 0310340-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0310340-19.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO, NILSON BISPO DE AGUIAR DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. ITEM 15.08 DA LISTA DE SERVIÇOS DO CTRMS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MULTA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA INFERIOR A 100%. RAZOABILIDADE. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo contribuinte, contra a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, objetivando afastar a incidência de ISS de 2011/2013, exigido pelo Município de Salvador, sobre as tarifas de adiantamento a depositantes e reconhecer o caráter confiscatório da multa cominada de 70%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) definir se incide ISS sobre a tarifa de adiantamento a depositantes; ii) eventual caráter confiscatório da multa fiscal de 70% sobre as exações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A lista de serviços anexa à LC nº 116/2003, embora taxativa, admite interpretação extensiva, nos termos da Súmula 424 do STJ e do Tema 296 do STF, desde que haja identidade entre o serviço prestado e os previstos legalmente, ainda que sob nomenclaturas distintas. 4. A Tarifa de Adiantamento a Depositante envolve a análise e avaliação de crédito emergencial, atividade típica de instituição financeira, que corresponde ao item 15.08 da lista de serviços do CTRMS e LC n.º 116/2003, atraindo a incidência do ISS, constituindo obrigação de fazer, distinta da operação de crédito sujeita ao IOF. Afasta-se, assim, a alegação de bitributação. 5. De acordo com a jurisprudência do STF, não configura confisco a imposição de multa fazendária de 70%, porquanto não ultrapasse o limite de 100% do tributo (ARE 1.058.987 AgR/SP; RE 871174 AgR). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Adiantamento a Depositante constitui fato gerador de ISS, por configurar serviço bancário típico de análise de crédito, que se amolda no item 15.08 da lista anexa à LC nº 116/2003, mormente quando não coincide com a efetiva operação de liberação emergencial de valores, submetida à tributação de IOF. 2. A multa tributária de 70% sobre o valor do tributo não possui caráter confiscatório, desde que não exceda o limite de 100% previsto na jurisprudência do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e IV; art. 156, III; CTN, arts. 3º, 108 e 109; LC nº 116/2003, item 15.08; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 112, XI; CPC, art. 85, §§1º, 3º, 4º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 296 da Repercussão Geral (RE 784.439); STF, ARE 1.058.987 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.12.2017; STF, RE 871.174 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.09.2015; STJ, Súmula 424. STJ, REsp 1.111.234/PR (repetitivo); TJBA, Apelação nº 0334254-49.2016.8.05.0001; TJBA, APL nº 0337337-73.2016.8.05.0001; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença apelada, em reexame necessário e, com base no art.85, §11º, do CPC, majorar os honorários advocatícios em 01% em cada faixa do art.85, §3º, do CPC aplicável ao caso concreto, sobre o valor atualizado da dívida, a ser apurado posteriormente, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.